Tribunal: TJMT
Processo: 0000394-12.2014.8.11.0009
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000394-12.2014.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), PEDRO RAIMUNDO EVARISTO ABEL - CPF: 210.728.769-49 (EMBARGANTE), PEDRO RAIMUNDO EVARISTO ABEL - CPF: 210.728.769-49 (EMBARGADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLÍDER (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (EMBARGADO), NIUCEIA MARIA CORREA - CPF: 690.920.870-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (EMBARGANTE), NIUCEIA MARIA CORREA - CPF: 690.920.870-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0000394-12.2014.8.11.0009

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: PEDRO RAIMUNDO EVARISTO ABEL, MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que fixou honorários sucumbenciais “na proporção de 50% entre os requeridos”. A parte embargante alega obscuridade quanto à responsabilidade pelo pagamento, argumentando que a expressão pode induzir à falsa interpretação de que o Estado foi condenado, embora a sentença tenha atribuído exclusivamente ao Município de Colíder tal obrigação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade na redação do acórdão quanto à condenação ao pagamento de honorários de sucumbência que justifique a correção da decisão por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, I, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica a existência de obscuridade, pois o acórdão impugnado utiliza a expressão “se for o caso”, o que remete à análise das decisões pretéritas que delimitaram a responsabilidade de cada parte.

4. A interpretação da cláusula condicional não autoriza a conclusão de que o Estado de Mato Grosso teria sido condenado ao pagamento de honorários.

5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reanálise de pressupostos supervenientes.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa nem à correção de interpretação sem vício no julgado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 912.436/PB, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 22.11.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

em face do acórdão (id. 317815373) proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, em juízo de retratação, fixou honorários sucumbenciais “na proporção de 50% entre os requeridos”.

O Embargante alega obscuridade quanto à responsabilidade pelo pagamento dos honorários, sustentando, em síntese, que a expressão pode induzir à interpretação equivocada de que o Estado também foi condenado, quando, na verdade, a sentença — retificada por embargos anteriores — impôs tal ônus apenas ao Município de Colíder.

Defende, portanto, o acolhimento dos embargos, nos termos do art. 1.022, I, do CPC, para o fim de sanar a obscuridade e retificar o acórdão, esclarecendo que a condenação em honorários de sucumbência recai exclusivamente sobre o Município de Colíder, afastando qualquer interpretação de rateio ou corresponsabilidade do Estado de Mato Grosso.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 322275384.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos,

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0000394-12.2014.8.11.0009

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: PEDRO RAIMUNDO EVARISTO ABEL, MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão que fixou honorários sucumbenciais, alegando obscuridade quanto à responsabilidade pelo pagamento, sob o argumento de que a expressão “na proporção de 50% entre os requeridos” poderia gerar dúvida quanto à inclusão do ente estadual na condenação.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil
,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”.

Pois bem.

In casu
, sem razão o Embargante.

Não há obscuridade a ser sanada, uma vez que o v. acórdão expressamente consignou que a divisão dos encargos sucumbenciais se dará
“se for o caso”
, expressão que, por sua natureza condicional, remete à sentença e às decisões anteriores que delimitaram a responsabilidade de cada parte.

Assim, inexistindo contradição ou omissão, resta claro que eventual rateio apenas ocorrerá nas hipóteses em que ambos os entes figurem como responsáveis, o que não se confunde com nova condenação.

Nessa trilha, importa frisar que os embargos de declaração também não se prestam à rediscussão da causa, tampouco se justificam quando a alegada obscuridade não subsiste mais em face de alteração superveniente dos pressupostos processuais, como no presente caso.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AgInt no AREsp: 912436 PB 2016/0113283-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

Dessa forma, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
REJEITO
dos embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025